Tribunal: TJES
Processo: 5013856-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013856-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Oliveira dos Santos, pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 147, § 1º, do Código Penal; e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/06 e do art. 69 do Código Penal. O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea na decretação da custódia e existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, trabalho fixo e estudante de Direito). Requer a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se condições pessoais favoráveis permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige indícios de autoria, materialidade e demonstração de periculum libertatis, devendo ser fundamentada em elementos concretos (CPP, arts. 311 a 316).

4.
O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva ao constatar que o paciente agrediu e ameaçou as vítimas em via pública, com emprego de arma branca e violência física, além de proferir ameaças posteriores, evidenciando risco de reiteração criminosa, intimidação de testemunhas e fuga.

5.
As decisões subsequentes mantiveram a custódia cautelar, destacando o modus operandi especialmente grave, a motivação torpe do crime (ciúmes e sentimento de posse) e a ameaça direta à ex-companheira, reforçando a periculosidade do agente.

6.
O STJ admite a gravidade em concreto da conduta como fundamento suficiente para decretação e manutenção da prisão preventiva, em proteção da ordem pública (AgRg no HC 799.794/SP, Sexta Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/05/2023).

7.
As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não se mostram adequadas diante da gravidade da conduta e da necessidade de resguardar a integridade das vítimas e a instrução criminal (AgRg no HC 712.636/PR, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022).

8.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos para sua decretação (AgRg no HC 795.928/RS, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se mantém válida quando fundamentada em elementos concretos que revelam a gravidade do modus operandi, a motivação torpe e o risco de reiteração criminosa.

2. A ameaça às vítimas e o perigo à instrução criminal justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não asseguram a liberdade quando presentes fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando incapazes de neutralizar o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CP, arts. 14, II, 69, 121, § 2º, I e IV, e 147, § 1º; CPP, arts. 311 a 316 e 319; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013856-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA
PACIENTE: MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
V
itória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; artigo 147, § 1º, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, n/f da Lei nº 11.340/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Por fim, alerta para as condições pessoais do coacto, quais sejam, primariedade, trabalho fixo, sendo também, estudante do curso de Direito.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia no ID 15569438 (p. 21/23), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Conforme consta no APFD, a vítima Crislayne é ex-companheira do autuado e, no dia dos fatos, a vítima estava na calçada em frente ao seu estágio, conversando com um colega de trabalho, ora vítima Renato, quando o autuado surgiu, sacou uma faca e ameaçou matar o Renato. Assim, o autuado se aproximou de Renato e lhe deu golpes de faca no abdômen e no peito. A vítima Crislayne tentou ajudar, dando capacetadas no autuado, momento em que o autuado correu para pear sua moto e fugir, no entanto, a vítima Crislayne disse que este não sairia do local, pelo que o autuado lhe desferiu um soco na boca. O autuado anda declarou para Crislayne “você sabe o que vai ter no morro pra você” e tentou fugir, no entanto, foi impedido por populares.

(...)

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da Lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.[...]”

Posteriormente, o juízo a quo, analisando o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 15569440, p. 2/5), assim fundamentou:

“
[...] Da análise dos elementos constantes dos autos, em especial as imagens de videomonitoramento carreadas aos autos, nota-se que o modus operandi empregado se reveste de especial gravidade, com o ataque às vítimas em via pública, a luz do dia, com emprego de arma branca.

A motivação torpe do delito também merece destaque, posto que a inicial narra que o acusado agiu impelido por ciúmes e sentimento de posse, pois não aceitava o término do relacionamento com Crislayne.

A prova produzida também demonstra que há risco a conveniência da instrução processual caso o acusado seja posto em liberdade nesta fase processual, uma vez que existem registros de ameaças à vítima Crislayne, a quem teria dito: “você sabe o que vai ter no morro lá pra você”.

Embora a Defesa aponte que o réu é primário e possui residência fixa e filhos menores, subsistindo requisitos para decretação da custódia cautelar, a existência de tais condições supostamente favoráveis, não impossibilita a manutenção da prisão preventiva, tampouco infere a sua desnecessidade, e não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória.”

Novamente, em Decisão ulterior (ID 15569441, p. 25/26), o juízo a quo apreciou o pedido revogação da prisão preventiva, embasando que:

“
[...] Analisando os autos, não vislumbro inovação substancial, tanto de ordem fática quanto relacionada aos pressupostos processuais, que tenham força de ilidir a necessidade da segregação do réu.

As circunstâncias do crime revelam a gravidade dos fatos imputados ao acusado, sobretudo revelada pelo modus operandi do crime e sua motivação.

As medidas cautelares alternativas, neste caso, não são suficientes a garantir o deslinde imaculado do processo, sobretudo com vistas a garantir a ordem pública.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do réu, à luz dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.”

Corroborando com o entendimento das demais decisões acima colacionadas, na Sentença de pronúncia (ID 15569443, p. 42/55), o juízo a quo assim se manifestou:

“
[...] Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, mormente como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)